Tribunal: STF
Processo: Rcl 60752
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.076. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PARADIGMA INVOCADO ADSTRITO A SÚMULA VINCULANTE. PRECEDENTES. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo - SIFUSPESP, contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo - SAP, sob fundamento de ofensa à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 2.729, 3.996, 4.962, 4.991, 5.010 e 5.076.



    Narra o reclamante ter a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo expedido a Resolução SAP nº 27 de 11/3/2019 que dispõe sobre a concessão de porte de arma de fogo particular dos agentes penitenciários. Argumenta que o referido ato configura usurpação da competência da União para legislar sobre material bélico, o que afronta os arts. 21 e 22, XXI, da Constituição Federal, bem como as decisões vinculantes proferidas nos julgamentos de diversas ADIs, dentre elas a 4.962, a 5.010 e a 5.076. 



    O reclamante alega, ademais, que “sendo a SAP membro da Administração Direta de ente federado, não possui competência para legislar sobre porte de arma particular, uma vez que não há previsão legal na Lei 10.826/03 [...] bem como no Decreto 9.847/19 que regulamenta o referido Estatuto” (doc. 1, p. 6). 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da Resolução 27/2019 da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. No mérito, pugna pela suspensão definitiva da referida resolução, bem como pela edição de súmula vinculante para disciplinar a matéria desta reclamação. 



    Devidamente citado o beneficiário da decisão reclamada sustenta, em síntese, o não conhecimento da reclamação tendo em vista a hipótese de cabimento contra ato administrativo ser adstrita ao descumprimento de súmula vinculante, conforme art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. Alega, subsidiariamente, a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão proferida no julgamento da ADI 5.075/RO (doc. 24). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se precipuamente pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 22):



    “RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATO ADMINISTRATIVO INCAPAZ DE SER OBJETO DE RECLAMAÇÃO QUANDO NÃO APONTADO COMO PARADIGMA ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO APONTADO E O PARADIGMA INVOCADO (ADI 5076). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU IMPROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação, ante a total ausência de paradigma apto a embasá-la. Deveras, tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. 



    Com efeito, conforme dispõe a Constituição Federal no art. 103-A, caput e § 3º, é cabível a reclamação contra ato administrativo que contrariar ou aplicar indevidamente súmula vinculante. Destarte, nada obstante a ampliação das hipóteses de cabimento da reclamação com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se a ausência de previsão legal ou constitucional que autorize o ajuizamento da reclamação contra ato administrativo cujo parâmetro de controle não seja adstrito a enunciado de súmula vinculante. Destacam-se, nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADI. CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 26.650-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/6/2022 - grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, caput e § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.348-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, ata de julgamento publicada em 27/9/2023 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 51.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/5/2022 - grifei).



    Nesse contexto, tendo o reclamante apontado, dentre outras, a ADI 5.076 como paradigma para impugnar ato administrativo, a presente reclamação não se revela viável. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente